Tribunal: TJDFT
Processo: 0722669-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO PROCEDIMENTO COMUM. DESPACHO MERO EXPEDIENTE. RECURSO INCABÍVEL. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento cuja pretensão é reformar decisão que determinou manifestação do agravante sobre as alegações do agravado e sobre o cumprimento de tutela de urgência, sob pena de multa.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento de agravo de instrumento contra decisão sem cunho decisório.
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015.
4. O rol do citado dispositivo é taxativo; fora das hipóteses elencadas a decisão será irrecorrível ou contra ela será cabível outro meio de impugnação.
5. O STJ consolidou a tese de conhecimento de agravo acerca de matéria estranha ao rol legal “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
6. No caso, a pretensão do agravante não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco haveria impedimento da matéria ser ventilada em futura apelação cível.
III. Dispositivo
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “Agravo de instrumento contra decisão que não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco possui urgência em ser apreciada antes da apelação cível não deve ser conhecido.
Dispositivos legais: art. 1.015 e art. 1.009, §1o, ambos do CPC.
Jurisprudência em destaque: Acórdão 1188393, 07224283620188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no PJe: 4/11/2019; Acórdão 1230694, 07225528220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020.